Tribunal: STF
Processo: HC 263430
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aldovar Celau da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.352.810/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de crimes contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como desproporcionalidade da pena de multa.



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, ou a revisão da pena de multa.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O não conhecimento do agravo em recurso especial decorreu da ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 4. Alegação de prescrição somente no tardio momento do recurso especial não merece conhecimento, por se tratar de manifesta inovação recursal e por ausência do necessário prequestionamento. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública não dispensam o requisito do prequestionamento" (AgRg no AREsp n. 2.577.759 /SP, relator Ministro Reynaldo Soares daFonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). 5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6, p. 28).



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos a ausência de prequestionamento e a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice da ausência de prequestionamento. 



    Com efeito, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, o fundamentos referido, não bastando para tanto que a parte recorrente mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada. 



    O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do chamado prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o qual o recurso especial não poderá ser admitido.



    Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última instância pela Corte local ou regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 



    No caso dos autos, a questão relacionada ao reconhecimento da prescrição não foi expressamente abordada no acórdão recorrido. Por isso, não havendo manifestação da instância anterior, nem mesmo em embargos de declaração a respeito, é inviável o conhecimento do recurso especial, como preconizam os seguintes enunciados sumulares:



    (...)



    Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de ordem pública o prequestionamento, é essencial para a apreciação do ponto pelas instâncias superiores. Por outro lado, não basta que a menção à matéria que se pretende controverter tenha sido mencionada apenas como reforço de argumentação, sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.



    (...)



    Correta, portanto, a aplicação da conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.564.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.126.667/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.262.869/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos”. (e-doc. 6, p. 29-33)



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de defesa apresentada pela impetrante. Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, anota-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de elementos concretos para aferir com precisão a ocorrência da alegada a prescrição da pretensão punitiva, visto que sequer tramita recurso do paciente nesta Corte. 



    Desta feita, anota-se que para o acolhimento da referida tese seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena de multa, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    No tocante ao valor fixado para o dia-multa, é importante destacar que a fixação do valor (de 1/30 do salário-mínimo a 5 vezes esse salário) deve considerar a situação econômica do réu. No caso, foi fixada no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    Além disso, quanto ao número de dias-multa, estabeleceu-se o quantum de 295 (duzentos e noventa e cinco), totalmente compatível com a pena privativa de liberdade aplicada, que, no caso concreto, foi acima do mínimo legal (e-doc. 2, p. 62). 



    Na espécie, o Tribunal de origem ainda destacou no acórdão recorrido que os elementos que elevaram a sanção estabelecida foram a conduta realizada de forma continuada, bem como que o débito correspondente às contribuições e tributos sonegados, sem juros e multa, foi apurado em R$ 1.235.792,28 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, doze reais e quarenta e quatro centavos), valor considerado como grave dano à coletividade, o que justifica plenamente o patamar fixado (e-doc. 3, p. 66). 



    Dessa forma, rever as razões que levaram a Corte local a manter o valor do dia-multa e o montante da prestação pecuniária fixados na sentença, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente